Tribunal: TJSP
Processo: 1052125-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação – Professora estadual – Pedido de reclassificação de categoria – Prescrição do fundo do direito reconhecida – Improcedência da ação nos termos do art. 485, II, do CPC de 2015, com readequação do ônus de sucumbência – Recurso improvido da autora e provido o apelo da FESP.